Tribunal: TJSP
Processo: 2010447-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2010447-18.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos, em que são agravantes MARIA DA GUIA
RODRIGUES MARTINS DE CASTRO e PAULO
MARTINS DE CASTRO FILHO e é agravado ROBSON
DA SILVA CARDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2010447-18.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 42.081
Agravo de instrumento no 2010447-18.2020.8.26.0000
Processo originário no 0011378-86.2018.8.26.0562
8a Vara Cível de Santos
Agravantes: Maria da Guia Rodrigues Martins de Castro e
Paulo Martins de Castro Filho
Agravado: Robson da Silva Cardeira
Interessados: Tecsider Transportes e Serviços Ltda., Erivelto
Souza Santiago e Tania Regina Santos Santiago
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A fiador de locação, também a comercial
ou não residencial, não se dá invocar
impenhorabilidade de bem de família.
Fiadores agravam da respeitável decisão
(fl. 683) que, na fase de cumprimento de sentença de ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
de aluguéis e encargos, rejeitou-lhes impugnação, a
impenhorabilidade de seu único imóvel, bem de família, em
que insistem. Argumentam com a natureza comercial da
locação.
Veio preparo (fl. 10) e foi indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 693).
É o relatório.
A fiador de locação, não importa se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2010447-18.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
3
residencial, não residencial ou comercial, não se dá invocar
impenhorabilidade de bem de família, como o disse com
efeito vinculante o Superior Tribunal de Justiça “Para fins
do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990"
- REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 2a Seção, j. 12/11/2014, DJe 21/11/2014),
cristalizando-se a orientação na súmula 549 “É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação”.
Precedente de 12 de junho de 2018 da
colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por
maioria,1 superou-se pelo pronunciamento posterior e
unânime de 7 de dezembro de 2018 da colenda Segunda
Turma.2
Assim, mantém-se a rejeição da arguida
impenhorabilidade e, por tais razões, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator
___________________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2010447-18.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
4
- “1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se
ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É
o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo
sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador
de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art.
3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A
restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial
tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de
família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação
forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se
vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de
situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal
disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de
imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3.
Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que
envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a
decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da
repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora
do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido” - RE 605709, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG
15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019.
2 - “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DIREITO À
MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) PENHORA
DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
(LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2010447-18.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
5
8.245/91) CONSTITUCIONALIDADE REPERCUSSÃO GERAL DA
MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECONHECEU
NO
JULGAMENTO
DO
RE
612.360-RG/SP

REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO
RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA” - ARE
1128251 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG
18-12-2018 PUBLIC 19-12-2018.